Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714269-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO MOTA DOS SANTOS APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42593227), interposta por PEDRO MOTA DOS SANTOS em face da sentença (ID 42593223) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade com repetição do indébito, julgou a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacionado: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sentença foi disponibilizada em 04/10/2022 (ID 42593225) a apelação interposta em 26/10/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 42592846) e acompanhada de preparo ID 42593228 e ID 42593229. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão ea demanda e da tramitação do processo na primeira instância. Confira-se: Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por PEDRO MOTA DOS SANTOS em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. A requerente afirmou que os reajustes do plano de saúde contratado seriam abusivos, razão pela qual pretende a revisão com o ressarcimento dos valores cobrados a maior. Requereu (i) a gratuidade de justiça; (ii) a tutela de urgência para determinar a redução do valor da mensalidade do plano de saúde; (iii) o reconhecimento da relação de consumo e inversão do ônus da prova; (iv) a nulidade dos reajustes aplicados nos últimos 10 anos e limitação do índice bem como a (iv) condenação da parte requerida ao ressarcimento, a título de danos materiais, dos reajustes irregulares no valor de R$ 57.845,50 . Foi indeferida a tutela de urgência ao id. 100103110 e afastado o benefício da gratuidade de justiça ao id. 103410609, determinando-se ao id. 106326436 a citação da parte requerida para contestar. Os requeridos foram citados ao ID. 114849526 e 115113045, e apresentaram contestação ao ID. 116136245. Prejudicialmente, quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, sustenta que deve ser respeitada a prescrição trienal. No mérito alegam: (i) a inexistência de cláusulas abusivas no contrato firmado com as partes; (ii) que se trata de modalidade coletiva de seguro à saúde, ao qual se atribui às partes contratantes a estipulação dos métodos que garantam o equilíbrio atuarial-financeiro da apólice, os quais são devidamente informados aos contratantes e por fim (iii) inexistência do dever das requeridas de indenizar. Em complemento requer que seja deferido o sigilo sobre os pareceres da KPMG juntados aos autos para vedar a exposição de dados pessoais sensíveis, observada a lei 13.709/18 (LGPD). Réplica pela parte Requerente, ID. 121605759. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Quanto à prescrição alegada, reputo que o caso enquadra-se na previsão do artigo 206, § 3o, IV, do Diploma Civil, ou seja, estabelece-se o prazo trienal para as demandas que versem sobre revisão de cláusula contratual e devolução dos valores cobrados indevidamente, o que se deve aplicar ao pedido tão somente às mensalidades referentes ao ano de 2018 a 2021 Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) Os aumentos aplicados foram consideravelmente superiores aos autorizados para os planos individuais; 2) Ao Apelante não foi apresentado qualquer esclarecimento acerca da motivação para aplicação dos índices de reajuste; 3) A mensalidade sofreu um reajustamento da ordem de 528% ao longo dos últimos 10 anos. O Apelante já havia ultrapassado 60 anos quando da assinatura; 4) Não foram apresentados dados referentes ao CMH – Custo Médico Hospitalar e aumento da sinistralidade; 5) a sentença indeferiu o pedido de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova e, no mérito, julgou improcedente a demanda ao argumento de que “nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares”; 6) A tese das Recorridas é que o reajustamento se funda em três pilares “aumento de sinistralidade”, “variação do custo Médico Hospitalar” e “manutenção do equilíbrio econômico”, os três elementos são números, passíveis de comprovação por documentos, contudo tais documentos não foram juntados; 7) as recorridas anexaram, aos autos, cálculos que, supostamente indicaria a apuração dos reajustes no período entre 2014 e 2021. Ocorre que esses cálculos usam índices desconhecidos, cuja origem não foi explicada pelas recorridas; 8) a sentença julgou o processo partindo da premissa que os índices apresentados são verdadeiros; 9) a sentença afirma que os reajustes estariam de acordo com o contrato em decorrência da publicidade prévia e da periodicidade (12 em 12 meses); 10) embora o reajuste da mensalidade do plano esteja previsto contratualmente, certo é que a aplicação de tal previsão contratual se acha passível de mitigação, sobretudo porque os contratos de plano de saúde seriam ajustes cativos e de trato sucessivo, prolongando-se, indefinidamente, pelo tempo; 11) a ausência de comprovação de que seriam justificados os índices especificamente aplicados entre a assinatura do contrato e o ano de 2021, que se mostram evidentemente elevados e aparentemente desproporcionais, sobretudo quando confrontados com aqueles estabelecidos pela ANS para contratos individuais; 12) as recorridas negaram ao Recorrente, o direito de saber com base em que critérios suas prestações foram reajustadas; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado totalmente procedente o pedido formulado na inicial. Contrarrazões ID 42593233, nas quais a parte Apelada prede a majoração dos honorários em valor não inferior a 20% sob o valor da causa. É o relatório. Os cálculos da variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade devem levar em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários. No caso em exame, o Requerente é beneficiário do convênio firmado pela CNSP com as Apeladas. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ante o Exposto, intime-se a parte Apelada para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, anexar aos autos, a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à CNPS, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à CNPS, correspondente ao período questionado na demanda em exame. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2023 14:09:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador